Tribunal: TJPA
Processo: 0807229-28.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807229-28.2018.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE MULTIFUNCIONAL E PERMANENTE DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao Segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

2. O laudo pericial produzido em Juízo (ID Num. 3350408 - Pág. 29 e 30), concluiu que o autor é portador de “moléstia incapacitante, consignando: "déficit funcional para flexão e extensão do pé direito, assim como a lateralização do mesmo, havendo orifícios de drenagem no terço distal da perna direita”, conforme item 2.

3. Quanto ao diagnóstico e sequelas, a conclusão da perícia aduz: “sequela de trauma na perna e pé direitos”, conforme item 4 do laudo. Assinalou ainda o perito que a moléstia incapacita a parte autora no trabalho, conforme item 7, possuindo liame com a atividade laboral (item 6), gerando assim incapacidade multiprofissional e permanente (itens 7a e 7b).

4. Presente o requisito da incapacidade multifuncional e permanente para o trabalho, há substrato jurídico para a concessão de aposentadoria por invalidez conforme preceitua a legislação previdenciária.

5. Inclusive, a jurisprudência pátria, sob o ponto de vista de que o magistrado não fica adstrito às conclusões do laudo pericial oficial, tem cimentado o entendimento no sentido de aplicação à hipótese do princípio in dubio pro misero, em face da natureza eminentemente social da Lei de Infortunística, devendo ser aproveitados os elementos probatórios que mais beneficiem o trabalhador.

6. Para a concessão do benefício requerido, em casos como o dos autos, há de ser aplicado, em face da natureza eminentemente social da Lei de Infortunística, o princípio in dubio pro misero, segundo o qual devem ser aproveitados elementos do conjunto probatório que mais beneficiem o trabalhador.

7.
Remessa Necessária conhecida.
Sentença mantida, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA,
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária

de sentença proferida pelo
douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Ordinária de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário – Auxílio-Doença/Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
Francisco Vieira dos Santos
contra o
Instituto Nacional De Seguro Social
- INSS
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Narra a inicial que o autor, inicialmente, propôs ação na Justiça Federal tendo aquele Juízo, após a realização de perícia médica, extinguindo o feito sem apreciação do mérito, em razão da competência da Justiça Estadual devido a ação versar sobre moléstia incapacitante decorrente de acidente do trabalho, em que a parte autora postulou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. (Id n° 3350408)

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente a ação, para condenar o INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício anterior, qual seja 02/07/2017, compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. (Id n° 3350575)

Diante da inexistência de interposição de recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da Remessa Necessária. (Id n° 3350586)

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau opinou pela manutenção da sentença. (Id n° 6797726)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária
e passo a apreciá-la.

Analisando os autos,
entendo que não merece reforma a sentença ora reexaminada, visto que, foi fundamentada em laudo pericial e na situação pessoal do autor, circunstâncias que se revelaram conclusivas para a concessão de aposentadoria por invalidez pleiteada
.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. A partir de sua confecção, é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação, daí porque reconhecida a fungibilidade do pedido formulado inicialmente na exordial.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios passíveis de concessão:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

“Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.”

“Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

(...)

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.”

“Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.”

Dessa forma, com base nos dispositivos legais acima, é certo que a aposentadoria por invalidez será concedida em casos de incapacidade total e permanente para qualquer serviço que garanta a subsistência do segurado; o auxílio-acidente, no caso de sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho que habitualmente exercia e, o auxílio-doença, na hipótese de incapacidade total e temporária para o exercício de sua função habitual.

Em termos gerais, verifica-se que:
(i) o auxílio-acidente será pago quando houver redução da capacidade de trabalho para a mesma ou para função diversa da habitualmente exercida (incapacidade parcial e permanente); (ii) o auxílio-doença destina-se aos casos de impossibilidade de realização das funções habituais; e (iii) a aposentadoria por invalidez será devida quando for improvável a reabilitação do segurado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Analisando os autos, observo que o laudo pericial produzido em juízo, atesta que o autor, ora sentenciado é portador de “moléstia incapacitante, consignando:
"déficit funcional para flexão e extensão do pé direito, assim como a lateralização do mesmo, havendo orifícios de drenagem no terço distal da perna direita
”, conforme item 2 do laudo. (Id n° Num. 3350408)

Quanto ao diagnóstico e sequelas, a conclusão da perícia aduz:
“sequela de trauma na perna e pé direitos”
, conforme item 4 do laudo. Assinalou ainda o perito que a moléstia incapacita a parte autora no trabalho, conforme item 7, possuindo liame com a atividade laboral (item 6), gerando assim incapacidade
multiprofissional e permanente
(itens 7a e 7b).

Diante desse contexto,
entendo que, à conclusão a que se chega é que o sentenciado possui sérias limitações que a incapacitam total e permanentemente para o trabalho, não apresentando condições para exercer suas atividades profissionais habituais.

Desta forma,
correta a decisão do juízo de origem que determinou a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ante a comprovação da incapacidade multifuncional e permanente do sentenciado atestada em laudo pericial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que o recorrido faz jus à aposentadoria por invalidez: "Comprovada a incapacidade total e permanente para o exercício das atividades laborativas, reconhece-se o direito à aposentadoria por invalidez. Cabível a implantação do auxílio doença desde que indevidamente indeferido, frente à constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez na data da presente decisão, quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. " (e-STJ, fl. 198). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1659682/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017)

Ainda, em relação ao laudo pericial, o médico perito, ainda consignou ser possível o retorno do sentenciado ao trabalho em atividade diversa da que habitualmente exercia. (Item 7c). Essa é uma conclusão pericial que não deve ser analisada isoladamente, pois fatores de ordem subjetiva e objetiva devem ser considerados e não apenas a sequela incapacitante do trabalhador, devendo ser sopesada a qualificação profissional do obreiro, o grau de escolaridade, o meio social, o mercado de trabalho, entre outros aspectos, visto ser improvável a reabilitação do segurado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Inclusive, a jurisprudência pátria, sob o ponto de vista de que o magistrado não fica adstrito às conclusões do laudo pericial oficial, tem cimentado o entendimento no sentido de aplicação à hipótese do princípio in dubio pro misero, em face da natureza eminentemente social da Lei de Infortunística, devendo ser aproveitados os elementos probatórios que mais beneficiem o trabalhador.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. SÍNDROME DO TÚNEL DO CANAL DO CARPO E EPICONDILITE MEDIAL. AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA PARA O REGRESSO AO MERCADO DE TRABALHO. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 1.1. Por força do princípio da persuasão racional, cabe ao juiz apreciar livremente as provas produzidas no processo, desde que decline os motivos que lhe formaram o convencimento. 1.2. Nesse norte, pode o juiz dispensar maior dilação probatória quando já estiver convencido acerca do direito aplicável ao fato litigioso ou, ainda, quando entender que as provas já existentes nos autos são suficientes para a solução da controvérsia. Não há, nesse contexto, cerceamento de defesa, mas mera aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes jurisprudenciais. Ademais, a simples insatisfação da parte com as conclusões do experto não justifica, por si só, a reabertura da instrução processual para a sua complementação com outras provas. Prefacial rejeitada. 2. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez acidentária. 2.1. Para a concessão de aposentadoria por invalidez, deve estar demonstrada a qualidade de segurado, a incapacidade total e permanente para o trabalho, bem como a impossibilidade plausível de reabilitação para outra atividade. O deferimento do benefício de auxílio-doença, por sua vez, pressupõe comprovação da qualidade de segurado e a incapacidade temporária do trabalhador para o exercício da sua atividade profissional habitual, dispensando-se período de carência quando a incapacidade decorre de acidente de trabalho. 2.2. Caso concreto em que configurados os pressupostos necessários ao restabelecimento, em prol da autora, de auxílio-doença acidentário, com sua ulterior transformação em aposentadoria por invalidez. Conjunto probatório dos autos que evidencia a persistência da incapacidade laborativa da autora à época da cessação administrativa do seu auxílio-doença, circunstância que impõe o restabelecimento desse benefício desde então. Acervo probatório que, de igual modo, revela a falta de perspectiva de reabilitação da segurada para o exercício de atividade que garanta sua subsistência. Assim, considerando que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multifatorial e, por isso, não pode ser apreciada tão somente do ponto de vista clínico, devendo ser igualmente examinada sob os aspectos socioeconômico, cultural e profissional que cingem o segurado, concebe-se como realmente improvável o reingresso da autora no atual mercado de trabalho brasileiro. Diante desse panorama, mostra-se justificável a inativação por invalidez da demandante a partir da citação da autarquia previdenciária no processo. Sentença reformada. 3. Consectários legais. A inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º da Lei n Lei nº 9.494/97, impõe o desmembramento dos juros moratórios e da correção monetária. Juros de mora que continuam sendo regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, calculados, desde a citação, à taxa de 1% ao mês até 30/06/2009 e, a partir dessa data, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança. Correção monetária que, por seu turno, deve observar o IGP-DI até março de 2006 e, a partir de abril de 2006, o INPC. Precedente jurisprudencial. 4. Custas processuais e honorários advocatícios. Cabe à autarquia federal arcar com as custas processuais pela metade, em razão da vigência da redação original do art. 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, porquanto declarada inconstitucional a Lei Estadual nº 13.471/10. Honorários advocatícios que, por seu turno, devem corresponder a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da decisão condenatória, nos termos da Súmula nº 111 do STJ. PRELIMINAR AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível nº 70067974121, Nona Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 11/05/2016).

Portanto, devemos considerar do contexto socioeconômico, profissional e cultural do segurado, para fins de concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez não viola o art. 42 da Lei 8.213/91, de modo que,
correta a decisão do juízo de origem quanto a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ante a comprovação da incapacidade multifuncional e permanente do autor, ora sentenciado atestada em laudo pericial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2022